Tribunal: TJMT
Processo: 1011745-33.2021.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011745-33.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CELIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 780.980.502-97 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - MT (RECORRENTE), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1011745-33.2021.8.11.0004

Polo Ativo

MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - MT e outros

Polo Passivo

CELIA DOS SANTOS SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA. LOTE ADQUIRIDO A TÍTULO ONEROSO ORIUNDO DE PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL. PROLAR. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. LEGALIDADE DO LOTEAMENTO EM DISCUSSÃO JUDICIAL (AÇÃO POPULAR). IMBRÓGLIO QUE NÃO PERMITE A UTILIZAÇÃO DO LOTE. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto em face de parcial procedência dos pedidos iniciais que condenou o ente municipal a restituir os valores desembolsados a título de danos materiais, ante a não entrega do lote.

2. Não há que se falar em prescrição, ao passo que a fluência opera-se pela teoria da
actio nata
, quer dizer, do conhecimento inequívoco do direito violado.
In casu
, o recorrido teve ciência do dano decorrente dos atos prolatados na ação judicial, 0006757-59.2016.8.11.0004, sentenciada em 10/03/2021.

3. Imóvel não entregue em razão de impedimento judicial decorrente de ação popular, o que impede a fruição e transferência do bem imóvel. Descumprimento contratual por fato alheio à vontade da contratada que não exonera o dever de restituir os valores.

4. Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

5. Sentença mantida nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/1995, aplicado de forma subsidiária à Lei 12.153/2009.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Parte isenta de custas.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023